Tribunal: TJBA
Processo: 8007718-65.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007718-65.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RONILDA LIMA DE JESUS

Advogado(s)
:
JAMILTON BISPO DOS SANTOS FILHO

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO BANCÁRIA E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO. ROTATIVO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA DE JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. MULTA MORATÓRIA. DEMAIS ENCARGOS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a apelante em face de sentença que entendeu pela improcedência liminar do pedido no que se refere à revisão de contrato de cartão de crédito firmado com a instituição bancária.

II. Questão em discussão

2. Há 5 (cinco) questões em discussão: saber se há abusividade em relação à i) capitalização mensal de juros; ii) cobrança cumulada de comissão de corretagem e correção monetária; iii) taxa de juros moratórios e remuneratórios; iv) cobrança de multa moratória de 2% (dois por cento); e v) cobrança de demais encargos em percentual acima de mercado.

III. Razões de decidir

3. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

4. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis. No caso, contudo, não há cobrança de comissão de permanência.

5. A abusividade do percentual da taxa de juros, aplicado em contratos bancários submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, deve ser apurada considerando as circunstâncias do caso concreto e com base no índice da taxa média de mercado para a mesma operação financeira, divulgado pelo Banco Central do Brasil ou outro órgão federal que venha substituí-lo para este fim. No presente caso, a taxa de juros remuneratórios aplicada pela instituição financeira é inferior àquela fixada pelo Banco Central.

6. Os juros moratórios foram fixados em 1% (um por cento) no contrato, atendendo-se ao quanto fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

7. O artigo 52, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, incidente sobre o caso, prevê que as multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a 2% (dois por cento) do valor da prestação.

8. É lícito aos contratantes convencionar outras tarifas, desde que não sejam excessivamente onerosas a uma das partes.

9. A apelante não especificou quais encargos entende abusivos e por qual razão, apresentando alegação genérica nesse quesito, não cabendo ao julgador conhecer de ofício de eventual abusividade das cláusulas de contrato bancário.

IV. Dispositivo e tese

10. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007718-65.2024.8.05.0256
, em que figuram como apelante RONILDA LIMA DE JESUS e como apelada ITAU UNIBANCO HOLDING S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.